Tribunal: TJDFT
Processo: 0730107-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO URBANO PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO NO FEITO. INTERESSE ECONÔMICO FUNDAMENTADO EM RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA SUPOSTAMENTE EXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de usucapião de imóvel particular, o interesse meramente econômico, consubstanciado na possibilidade de não recolhimento de tributo é questão alheia ao objeto da ação, não se mostrando legítimo para autorizar o ingresso do ente público como terceiro interessado. Precedentes.
2. Observado que “...o debate sobre a relação jurídico-tributária entre as partes da ação de usucapião e o ente federativo não se coaduna com o procedimento comum cível de usucapião. Por força legal, dispõe a Fazenda Pública da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda” (Acórdão 1235433, 07031281320178070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), inviável até mesmo a intervenção anômala, prevista no art. 5o da Lei 9.469/1997.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.